Tribunal: STM
Processo: 7000771-31.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000771-31.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: JOSÉ EDUARDO FIDELIS TEIXEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
rejeitou a preliminar de nulidade do processo, suscitada pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto
pela Defensoria Pública da União, para manter na íntegra a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 13/05/2022 19:30:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f8cb7db
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
JOSÉ EDUARDO FIDELIS TEIXEIRA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. EX-SOLDADO DO EXÉRCITO. POSSE DE ENTORPECENTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. ILEGALIDADE DA REVISTA PESSOAL. REJEIÇÃO
POR FALTA DE AMPARO LEGAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA MANTIDA. INCONVENCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM. APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

No âmbito da JMU, a revista pessoal é regida pelo art. 180 e seguintes do CPPM.

In casu, os direitos individuais do Apelante foram plenamente preservados pelos
Graduados, que realizaram a revista pessoal em conformidade com os preceitos legais e
nos limites de suas atribuições, não havendo que se falar em desconsideração da
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do Réu, previstos no
art. 5º, inciso X, da CRFB/1988.

Rejeitada a preliminar de nulidade do processo suscitada pela PGJM. Decisão por
unanimidade.

A autoria e a materialidade do crime praticado pelo Apelante encontram-se plenamente
comprovadas nos autos.

No que diz respeito à prova da materialidade do delito, "O material foi apreendido,
conforme o Termo de Apreensão (...), e acondicionado em invólucro plástico com lacre nº
0058216, não existindo nenhuma irregularidade.".

Demonstrado o trâmite da droga desde o momento da sua apreensão até a expedição do
laudo pericial definitivo, a menção a "(...) cigarro(s) artesanal(ais) parcialmente
queimado(s) (...)" configura mera irregularidade, que não tem o condão de macular a
instrução processual, restando afastada a tese de quebra da cadeia de custódia.

O art. 290 do CPM foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e tanto a doutrina
como a jurisprudência são pacíficas em afirmar a sua compatibilidade com as Convenções
Internacionais da ONU.

O advento da Lei nº 13.491/2017 não modificou o caráter especial do CPM, restando
incontroversa a prevalência da norma contida no referido dispositivo legal sobre os
dispositivos da Lei nº 11.343/2006.

É inconteste que a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se
coaduna com a eficiência, os valores e os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas, razão pela qual este Tribunal rechaça a aplicação do princípio da insignificância
no âmbito da JMU, nos casos em que se configura a prática do crime do art. 290 do CPM.

Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 13/05/2022 19:30:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f8cb7db
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade do processo,
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por falta de amparo legal; e, no mérito, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria
Pública da União, para manter na íntegra a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 5 de maio de 2022.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), objetivando a reforma da Sentença
do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM que, por unanimidade,
condenou o ex-Soldado do Exército JOSÉ EDUARDO FIDELIS TEIXEIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão,
pelo crime do art. 290, caput, do CPM (posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração
militar), concedendo-lhe o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições
previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a da alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de
comparecimento trimestral ao Juízo da Execução ou a outro Juízo que lhe venha a ser designado, bem como
o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto para o cumprimento da pena.

Narra a exordial acusatória que, no dia 22/11/2020, durante uma revista pessoal, o Apelante foi flagrado na
posse de maconha no interior do 20º Grupo de Artilharia de Campanha Leve (20º GAC L), na cidade de
Barueri/SP, antes de assumir seu posto de serviço (APM nº 7000034-65.2021.7.02.0002, Evento 1, Doc. 1):

"Segundo consta dos autos, no dia 22 de novembro de 2020, o 3º Sgt. Luiz Felipe Pereira
dos Santos estava no comando da guarda do quartel e, após realizar uma revista protocolar,
decidiu proceder a uma revista mais minuciosa no momento em que os Soldados fossem
assumir seus postos no serviço.
Por ocasião da revista, foram encontrados na posse do Soldado EV José Eduardo Fidelis
Teixeira, ora denunciado, uma tira de papel de seda e um isqueiro dentro de seus bolsos,
materiais estes que são comumente utilizados para o uso de maconha.
O denunciado foi conduzido à sala do comandante da guarda do quartel, local em que lhe foi
ordenado que tirasse os coturnos e as meias, tendo sido encontrada dentro de sua meia do pé
esquerdo uma trouxinha de uma substância similar à maconha.
Os materiais encontrados foram devidamente apreendidos e encaminhados para análise
pericial.
O exame de constatação revelou que o material devidamente apreendido se tratava de
Cannabis Sativa e seus derivados, substância que é de uso proibido no Brasil, por se tratar de
entorpecente causador de dependência física e/ou psíquica, consoante estabelecido pela
Portaria n.º 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, fato que
confere a necessária materialidade do crime para a deflagração da ação penal.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado, trazia consigo, sem
qualquer autorização legal ou regulamentar, supostamente para uso próprio, em lugar sujeito
à administração militar, substância entorpecente conhecida como maconha.
Diante do exposto, denuncio o Soldado JOSÉ EDUARDO FIDELIS TEIXEIRA como incurso no
artigo 290, caput, do Código Penal Militar, complementado pela mencionada Portaria n.º
344/98, requerendo de V. Exa. seja recebida e autuada a presente peça acusatória, citado o
acusado para se ver processar e julgar, até final condenação, inquirindo-se também as
testemunhas abaixo arroladas.
TESTEMUNHAS:
1. 2º Ten. Eduardo Araújo Cordeiro
2. 3º Sgt. Luiz Felipe Pereira dos Santos
3. 3º Sgt. Diego Ambrósio Vieira".

Serviu de base à denúncia o IPM nº 7000003-45.2021.7.02.0002, contendo as principais peças indiciárias:

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 13/05/2022 19:30:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f8cb7db
Termo de Apreensão (IPM, Evento 1, Doc. 1, fl. 9); Termos de Inquirição de Testemunhas (IPM, Evento 1,
Doc. 1, fls. 16/19, 35/36); DIEx nº 221-S1, de 03/12/2020, por meio do qual o Comandante do 20º GAC L
encaminha a substância entorpecente apreendida ao Comandante do 2º Batalhão de Polícia do Exército,
para a realização de perícia (IPM, Evento 1, Doc. 1, fls. 24/26); Laudo Pericial Provisório (Exame de
Constatação da Natureza e da Quantidade da Droga) (IPM, Evento 1, Doc. 1, fls. 27/34); Termo de Perguntas
ao Indiciado (IPM, Evento 1, Doc. 2, fls. 38/39); e Relatório e Solução do IPM (IPM, Evento 1, Doc. 2, fls.
40/41, 43).

A denúncia foi oferecida em 22/01/2021 e recebida em 27/01/2021 (IPM, Eventos 13, Doc. 1; 15) (APM,
Evento 1, Docs. 1, 2).

Em 13/01/2021, o Acusado foi excluído e desligado das fileiras do Exército (APM, Evento 32).

Iniciada a instrução processual, após o réu ter sido devidamente citado (APM, Evento 12), foram inquiridas 2
(duas) testemunhas de acusação: o Sgt LUIZ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS e o Sgt DIEGO AMBRÓSIO VIEIRA.
A Defesa, por sua vez, não arrolou testemunhas, declarando-se satisfeita com a prova oral coligida aos
autos. Na sequência, o Acusado foi interrogado, ocasião em que confessou a prática delituosa. Ao final do
interrogatório, as Partes nada requereram a título de diligências complementares (APM, Eventos 38 e 39,
Docs. 1, 2, 3; 40; 41).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet das Armas requereu a juntada do laudo pericial definitivo da
substância entorpecente (APM, Evento 45, Docs. 1, 2). A Defesa nada requereu (APM, Eventos 43; 48; 49).

Em cumprimento à diligência solicitada pelo MPM, foi acostado o Laudo Pericial Definitivo de Exame
Químico-Toxicológico, realizado pelo Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-
Científica da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo/SP (APM, Evento 51, Doc. 2).

Em sede de Alegações Escritas, o MPM ratificou os termos da denúncia e requereu a condenação do Acusado
nas sanções do art. 290, caput, do CPM (APM, Evento 64).

Na fase do art. 428 do CPPM, em alegações escritas, a DPU requereu a absolvição do Acusado, nos seguintes
termos (APM, Evento 67):

"(...) a) a ABSOLVIÇÃO do acusado, em decorrência do reconhecimento da
inconstitucionalidade da tutela penal contida no art. 290 do CPM, bem como do princípio da
insignificância, e da subsidiariedade do Direito Penal, além do reconhecimento da quebra de
cadeia de custódia e da obtenção do entorpecente de forma ilegal;
b) SUBSIDIARIAMENTE, o afastamento do art. 290 do CPM, aplicando-se as medidas restritivas
de direito do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, em atenção à alteração legislativa
trazida pela Lei n.º 13.491/2017;
Requer, ainda, na remota e improvável hipótese de condenação, sejam consideradas as
atenuantes do art. 72 do CPM incidentes na espécie; a ausência de antecedentes penais; a
natureza do crime, que não é de alta reprovabilidade ou cometido mediante violência.
Tudo isto, para, em eventual aplicação de pena, seja feito o devido enquadramento penal, com
as atenuações e reduções devidas, bem como a concessão da suspensão condicional da pena,
com o direito de apelar em liberdade".

Na Sessão de Julgamento de 28/09/2021, o CPJ, por unanimidade, condenou o ex-Sd JOSÉ EDUARDO
FIDELIS TEIXEIRA, pela prática do art. 290, caput, do CPM, conforme já explicitado neste Relatório (APM,
Eventos 84; 85; 86, Docs. 1, 2, 3, 4).

A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc, no mesmo dia 28/09/2021 (APM, Evento 84), sendo as
Partes regularmente intimadas da referida decisão (APM, Eventos 87; 88; 89; 91).

A DPU recorreu, tempestivamente, da sentença (APM, Evento 90, Doc. 1).

Em suas razões de Apelação, a DPU reitera as teses defensivas que foram utilizadas, perante o juízo
sentenciante, pugnando pela reforma da sentença, para absolver o Apelante com base:

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 13/05/2022 19:30:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f8cb7db
no reconhecimento da inconstitucionalidade da criminalização do 'porte de drogas para consumo próprio',
1.
tendo em vista a 'supralegalidade' das Convenções Internacionais de Nova York e de Viena;
na atipicidade material da conduta, em razão da ínfima quantidade de entorpecente apreendida, em
2.
consonância com os princípios da insignificância e da subsidiariedade da lei penal;
na dúvida acerca da materialidade delitiva, ante a evidente quebra da cadeia de custódia, aduzindo que '(...)
3.
não há quase nenhum registro das tratativas pelas quais a prova passou.'.

Subsidiariamente, a DPU requer a aplicação das medidas restritivas de direito, constantes do art. 28, caput,
da Lei nº 11.343/2006, considerando a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.491/2017 (APM, Evento 90,
Doc. 2) (Apelação, Evento 5, Doc. 1).

Em 20/10/2021, foi certificado o trânsito em julgado da Sentença para o MPM (APM, Evento 95).

O MPM, em contrarrazões, rechaçou os argumentos defensivos, pugnando pelo improvimento da apelação e
manutenção, na íntegra, da sentença condenatória (APM, Evento 97 - Evento 5, Doc. 2).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifesta-se no sentido de que, in litteris (Evento 10):

"(...) o processo seja anulado, sem renovação, em face da nulidade da prova referente à
materialidade delitiva, considerando a ilicitude da busca pessoal no presente caso. Caso
superada a preliminar, no mérito a Apelação deve ser julgada improcedente".

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Antes de adentrar no mérito recursal, impende analisar a preliminar suscitada pela PGJM.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA REVISTA PESSOAL REALIZADA NO RÉU

Argui a PGJM, em sede de preliminar, a nulidade da busca pessoal realizada no Réu, sob o argumento de que
o procedimento foi realizado "aleatoriamente", de modo que a diligência, nos termos aduzidos, "contaminou
a materialidade delitiva".

A preliminar suscitada pelo Ilustre membro da PGJM merece a máxima atenção desta Corte Castrense, por
envolver matérias sensíveis e merecedoras de tutela constitucional, quais sejam, o direito à intimidade e à
proteção da segurança orgânica e, por consequência, da hierarquia e da disciplina militares.

No caso concreto, entendo não assistir razão ao entendimento do nobre representante da PGJM.

In casu, inicialmente, foi realizada uma revista protocolar nos Soldados escalados para entrar em serviço,
ocasião em que foram encontrados, nas vestes do ex-Sd FIDELIS, conforme descrito na denúncia, "uma
tira de papel de seda e um isqueiro dentro de seus bolsos".

O Sgt LUIZ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS e o Sgt DIEGO AMBRÓSIO VIEIRA, na condição de Graduados do
Exército, no desempenho de suas atribuições de militares mais antigos de serviço, decidiram executar uma
revista pessoal no Apelante, levando-os à constatação de que trazia consigo substância entorpecente,
escondida dentro de seu coturno, droga que foi entregue pelo próprio militar aos referidos Graduados.

Graças ao profissionalismo e ao comprometimento dos referidos Graduados, foi possível a identificação do
fato, evitando-se a possibilidade real de que o Apelante fizesse uso de droga ilícita com efeitos psicoativos
durante o seu serviço armado, situação de extrema gravidade e merecedora de preocupação dos Comandos
das Forças Armadas.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 13/05/2022 19:30:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f8cb7db
No âmbito da Justiça Militar da União, a busca e a revista pessoal são regidas pelos mandamentos dispostos
no art. 180 e seguintes do CPPM:

Busca pessoal
Art. 180. A busca pessoal consistirá na procura material feita nas vestes, pastas, malas e
outros objetos que estejam com a pessoa revistada e, quando necessário, no próprio corpo.
Revista pessoal
Art. 181. Proceder-se-á à revista, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte
consigo:
a) instrumento ou produto do crime;
b) elementos de prova.
Revista independentemente de mandado
Art. 182. A revista independe de mandado:
a) quando feita no ato da captura de pessoa que deve ser presa;
b) quando determinada no curso da busca domiciliar;
c) quando ocorrer o caso previsto na alínea a do artigo anterior;
d) quando houver fundada suspeita de que o revistando traz consigo objetos ou papéis que
constituam corpo de delito;
e) quando feita na presença da autoridade judiciária ou do presidente do inquérito.

No que tange à interpretação doutrinária e à aplicação dos dispositivos legais em apreço, Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcelo Streifinger lecionam que a revista pessoal " deverá ser procedida sempre
que houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo instrumento ou produto de crime,
elementos de prova" [1].

Tal posição é compartilhada por Guilherme de Souza Nucci, que ressalta que a revista pessoal prescinde de
mandado judicial [2].

No caso sub examine, é inconteste que os direitos individuais do Apelante foram plenamente preservados
pelos Graduados, que realizaram a revista pessoal, em conformidade com os preceitos legais, nos limites de
suas atribuições, na condição de Sargentos do Exército Brasileiro que se encontravam de serviço,
submetidos ao dever de zelar pela segurança da equipe de serviço e pela segurança orgânica do Quartel.

Nesse sentido, com todo o respeito ao entendimento da PGJM, não houve, absolutamente, desconsideração
da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do Apelante, previstos no art. 5º,
inciso X, da CF/88, não havendo que se falar em "ilegitimidade da diligência" nem em "prova ilícita".

As revistas, inopinadas, procedidas nos Quartéis, constituem práticas comuns e ordinárias, no cotidiano das
Organizações Militares, funcionando como importante instrumento de prevenção de práticas ilícitas,
criminosas ou não, a bordo de navios, aeronaves e instalações militares.

Nesse sentido, não se deve desconsiderar as especificidades das atividades inerentes aos militares das
Forças Armadas, no desempenho de suas atribuições institucionais e finalísticas. A Revista Pessoal procedida
pelos Sargentos FELIPE e DIEGO, evitaram que o então Sd do Exército JOSÉ EDUARDO FIDELIS TEIXEIRA
consumisse droga ilícita, com efeitos psicoativos, durante o serviço armado, dentro de um Quartel da Força
Terrestre. Ressalta-se que o próprio Apelante assumiu que era sua intenção consumir a droga durante o
serviço.

Não se olvida da necessidade de que as Revistas Pessoais sejam procedidas com a descrição devida,
valendo-se de procedimentos menos evasivos possíveis, de maneira a respeitar a intimidade pessoal dos
militares e evitar constrangimentos desnecessários. Todavia, desautorizar as Revistas Pessoais nos quartéis,
no meu entender, constituir-se-ia em medida temerária que poderia comprometer a segurança orgânica das
instalações e das fortificações militares, bem como a incolumidade dos seus efetivos, com inegável prejuízo
para as atividades operacionais das Forças Armadas.

Nesse sentido, tem se posicionado este Tribunal, nos termos dos julgados a seguir:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 13/05/2022 19:30:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f8cb7db
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. (...) PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO DEVIDO À REVISTA ILEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. (...)
A despeito da forma como foi efetuada a revista pessoal, em absoluto se poderia
contestá-la, pois atendeu aos preceitos descritos nos arts. 180 e seguintes do
Código de Processo Penal Militar. A proteção aos direitos individuais a que se refere a
Defesa Pública, mormente naquilo que diz respeito à inviolabilidade da intimidade, da vida
privada, da honra e da imagem, previstos no inciso X do artigo 5º do texto constitucional,
estão absolutamente preservados no caso em exame (...) Preliminar de nulidade rejeitada.
Decisão por unanimidade. (...).". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000400-
67.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
09/12/2021. Data de Publicação: 23/12/2021.) (Grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE. REVISTA PESSOAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. UNÂNIME. (...)
Rejeita-se preliminar defensiva de nulidade fundada na indicação de pecha de
ilegalidade quando da revista pessoal imposta ao acusado, uma vez que a
existência de 'fundados indícios de que alguém que oculte consigo instrumento ou
produto de crime', para usar a letra da lei, autoriza a referida medida assecuratória
prevista no art. 181 do CPPM. Ademais, não foram constatados excessos, tais como
constrangimento ilegal ou violação à intimidade, à honra ou à imagem do flagranteado, tendo
sido tudo filmado por testemunhas e trazido como prova aos autos. Preliminar rejeitada por
unanimidade. (...).". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000494-15.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 09/12/2021.
Data de Publicação: 17/12/2021.) (Grifos nossos.)

Posto isso, rejeito a preliminar de nulidade do processo suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, por falta de amparo legal.

MÉRITO
Superada a preliminar, passa-se à análise dos outros argumentos defensivos.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, TENDO EM VISTA A
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Consta nos autos que, no dia 22/11/2020, no interior do 20º Grupo de Artilharia de Campanha Leve (20º GAC
L), na cidade de Barueri/SP, o ex-Sd JOSÉ EDUARDO FIDELIS TEIXEIRA foi flagrado portando substância
entorpecente conhecida como maconha, momentos antes de assumir o serviço de sentinela armado no
quartel para o qual estava escalado (APM, Evento 1, Doc. 1).

A autoria e a materialidade do crime de posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração
militar, tipificado no art. 290, caput, do CPM, são incontestes, encontrando-se plenamente comprovadas pela
confissão prestada em Juízo pelo Réu; pelos depoimentos das testemunhas Sgt LUIZ FELIPE PEREIRA DOS
SANTOS e Sgt DIEGO AMBRÓSIO VIEIRA, Graduados responsáveis pela revista pessoal do Apelante no
momento do flagrante, oportunidade em que a droga foi apreendida e posteriormente periciada (APM,
Evento 39, Docs. 1, 2, 3); e pela incontroversa prova documental reunida nos autos do IPM nº 7000003-
45.2021.7.02.0002 e da APM nº 7000034-65.2021.7.02.0002, precipuamente pelas seguintes peças: 1)
Termo de Apreensão (IPM, Evento 1, Doc. 1, fl. 9); 2) DIEx nº 221-S1, de 03/12/2020, por meio do qual o
20º GAC L encaminha a droga apreendida ao 2º Batalhão de Polícia do Exército, para a realização de perícia
(IPM, Evento 1, Doc. 1, fls. 24/26); 3) Laudo Pericial Provisório (Exame de Constatação da Natureza e
Quantidade da Droga) (IPM, Evento 1, Doc. 1, fls. 27/34); 4) Relatório e Solução do IPM (IPM, Evento 1, Doc.
2, fls. 40/41, 43); e 5) Laudo Pericial Definitivo de Exame Químico-Toxicológico, realizado pelo Instituto de
Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica da Secretaria da Segurança Pública do
Estado de São Paulo/SP (APM, Evento 51, Doc. 2).

No que diz respeito à prova da materialidade do delito, o Termo de Apreensão registra que foram retidos "01
Isqueiro; 01 Trouxa de possível substância ilícita; Papel seda para fumo; que se achava depositado

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 13/05/2022 19:30:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f8cb7db
(sic) com o Sd Fidelis durante o serviço de guarda ao quartel do 20ºGAC L (...)" (Grifo nosso) (IPM, Evento 1,
Doc. 1, fl. 9).
O material especificado no Termo de Apreensão, precipuamente "(...) Um pacote plástico, fechado, com
possível substância entorpecente (...)" (Grifo nosso), foi encaminhado ao Comando do 2º Batalhão de Polícia
do Exército, para a realização de perícia, por meio do DIEx nº 221-S1, de 03/12/2020 (IPM, Evento 1, Doc. 1,
fls. 24/26).

O Laudo Pericial Provisório de Exame de Constatação da Natureza e da Quantidade da Droga, datado de
08/12/2020, veio acompanhado de foto da "(...) substância de origem desconhecida similar à maconha, se
encontrava petrificada, contendo variação na sua forma, com tonalidades marrom, verde e semente"
(Grifo nosso) (IPM, Evento 1, Doc. 1, fls. 27/34).

Por sua vez, o Laudo Pericial Definitivo de Exame Químico-Toxicológico, elaborado pelo Instituto de
Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica da Secretaria da Segurança Pública do
Estado de São Paulo/SP, concluiu tratar-se o material " Acondicionado sob o lacre 0058216" de
maconha, confirmando a presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol, consignando que " Todo
material recebido encontrava-se acondicionado em invólucro(s) plástico(s) lacrado(s)" (Grifo
nosso) (APM, Evento 51, Doc. 2).

Ainda, acerca da regularidade da instrução processual, cumpre dar destaque ao seguinte trecho do Parecer
da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA (Apelação, Evento 10, fl. 6):

"Em relação ao argumento da quebra da cadeia de custódia, também não faz jus, pois não
restou comprovado em momento algum essa quebra. O material foi apreendido,
conforme o Termo de Apreensão, fls. 12, do IPM nº 7000003-45.2021.7.02.0002, e
acondicionado em invólucro plástico com lacre nº 0058216, não existindo nenhuma
irregularidade.". (Grifos nossos.)

Assim, foi, amplamente, demonstrado o trâmite da droga, apreendida com o Apelante, desde o momento da
sua apreensão até a expedição do laudo pericial definitivo, a menção a "(...) cigarro(s) artesanal(ais)
parcialmente queimado(s) (...)", trazida na descrição do material, configura mera irregularidade, que não
tem o condão de macular a prova da materialidade delitiva, restando afastada a tese de quebra da cadeia
de custódia.

DA REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 290 DO CPM PELAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE NOVA
YORK E DE VIENA - APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006

A Defesa sustenta a inconvencionalidade do art. 290 do CPM e a aplicabilidade da Lei nº 11.343/2006 ao
usuário de drogas, sob a justificativa de ser tal entendimento mais condizente com uma visão humanista e
de política criminal.

Totalmente descabida é a tese formulada pela DPU.

O art. 290 do CPM foi recepcionado pela Constituição da República de 1988, e tanto a doutrina como a
jurisprudência são pacíficas em afirmar a sua compatibilidade com as Convenções Internacionais da ONU.

Ademais, as Convenções de Nova York e de Viena não ostentam status constitucional, vez que, nos termos
do § 3º do art. 5º da CF/1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, para
serem equivalentes às emendas constitucionais, os tratados e as convenções sobre direitos humanos
demandam aprovação pelo Congresso Nacional, observado o quórum qualificado de três quintos dos seus
membros e dupla votação em cada uma de suas respectivas Casas.

No caso concreto, aplica-se o princípio da especialidade, prevalecendo a norma contida no art. 290 do CPM
sobre os dispositivos da Lei nº 11.343/2006, conforme reiterada jurisprudência desta Corte:

"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE INCONVENCIONALIDADE.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 13/05/2022 19:30:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f8cb7db
11.343/2006 NA JMU. SÚMULA 14/STM. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. As Convenções de Viena e de Nova Iorque não afastam a
aplicação do art. 290 do CPM em virtude do regime especial a que se submetem as
Forças Armadas, haja vista a compatibilidade do maior rigor penal da norma
Castrense com a Lex Magna. Preliminar rejeitada. 2. A constatação de pequena quantidade
de substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar. 3. A jurisprudência deste
Pretório Castrense é pela inaplicabilidade das regras contidas na Lei nº 11.343/2006
no âmbito desta Justiça Especializada. Incidência da Súmula 14/STM. Apelo
desprovido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000940-
23.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 21/08/2019. Data de Publicação: 03/09/2019.) (Grifos nossos.)

Vale lembrar que o advento da Lei nº 13.491, de 13/10/2017, não modificou o caráter especial do CPM,
restando incontroversa a compatibilidade do art. 290 do referido Código com a Constituição:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. OMISSÃO QUANTO AO EXAME DA LEI Nº
13.491/2017. NOVATIO IN MELLIUS. INOCORRÊNCIA. INSTITUTOS
DESPENALIZADORES DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS A QUE
SE REJEITA. Não procede a alegação defensiva de que o advento da Lei nº 13.491/17
constitui 'novatio in mellius'. As alterações trazidas pela referida norma não
modificam o caráter especial do CPM, apenas ampliam o rol das condutas
consideradas crimes militares, não revogando ou derrogando as regras inerentes
aos crimes militares, e respectivas sanções, previstas no Código Penal Militar. Assim
sendo, tais modificações em nada beneficiam o Réu. O simples advento da nova lei não
tem o condão de alterar o entendimento consolidado desta Corte Castrense sobre a
não aplicação das penas alternativas previstas na Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/06),
ou do Princípio da Insignificância, a casos como o versado nos autos, eis que,
incompatíveis com valores que norteiam a realidade do combate às drogas em
ambiente militar, cujo porte e uso malferem a segurança e a integridade física
intramuros e coloca em risco a higidez e a operacionalidade da tropa, necessárias
ao atendimento das suas obrigações constitucionais. Ademais, o dispositivo do art. 290
do Código Penal Militar busca, além de garantir a repressão e a prevenção, assegurar a
manutenção das bases estruturantes das Forças Armadas, quais sejam, os Princípios da
Hierarquia e da Disciplina. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.". (Superior
Tribunal Militar. Embargos de Declaração nº 7000118-68.2017.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 20/03/2018. Data de
Publicação: 09/04/2018.) (Grifos nossos.)

DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - ÍNFIMA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA -
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL

A tese de atipicidade da conduta, em razão da quantidade "ínfima" de droga apreendida, não tem
sustentação nesta Corte das Armas. A realização de qualquer um dos núcleos verbais do tipo penal
incriminador do art. 290 do CPM caracteriza crime militar sujeito à jurisdição da JMU e passível de
responsabilização penal militar, na forma da lei.

A prática do crime do art. 290 do CPM, seja qual for a quantidade da droga, caracteriza situação
potencialmente grave à segurança orgânica das Instituições Militares, com reflexos danosos ao preparo e ao
emprego dos efetivos militares, maculando, de forma objetiva e irremediável, a hierarquia e a disciplina
militares, bases constitucionais e estruturantes das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Constituição
da República.

Contemporizar condutas de militares da ativa relacionadas ao porte, ao uso e ao transporte de drogas
ilícitas, no interior de quartéis, por integrantes de efetivos armados, mostra-se, absolutamente, prejudicial à
salvaguarda e à incolumidade não só dos militares, na ambiência de suas respectivas organizações, mas
também da sociedade civil, não se constituindo tal perigo num "mero exercício de ilação mental", conforme
preleciona Jorge Cesar de Assis [3].

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 13/05/2022 19:30:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f8cb7db

É inconteste que ter militares em atividade, sob o efeito de drogas, não se coaduna com a eficiência, os
valores e os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, razão pela qual este Tribunal rechaça a
aplicação do princípio da insignificância no âmbito da Justiça Militar da União, nos casos em que se configura
o cometimento do crime do art. 290 do CPM.

A especialidade da Justiça Militar confere à legislação penal castrense regras particulares que não podem ser
revogadas por convenções internacionais nem por leis ordinárias, como é o caso da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, a diferenciação entre usuários e traficantes, na esfera do direito militar, é realizada pelo julgador
por ocasião da fixação da pena, sendo incabível, assim, a aplicação, na Justiça Militar, do princípio da
insignificância em casos de entorpecentes.

No que diz respeito ao princípio da subsidiariedade da lei penal, a exclusão do Apelante da Força a que
pertence configura ato administrativo e não afasta a análise do fato delituoso no âmbito da esfera penal.

E, ainda, cumpre salientar que o Plenário do Pretório Excelso, ao apreciar o Habeas Corpus nº 103.684/DF, já
enfatizou que a questão da posse de substância entorpecente dentro da caserna não se relaciona com a
quantidade ou com a espécie da droga apreendida, mas sim com a qualidade da relação jurídica entre o
militar e a Força Armada que integra (STF, HC nº 103.684/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. AYRES BRITTO, Julg.
21/10/2010, DJe 13/04/2011).

Nesse sentido, manso e pacífico é o entendimento desta Corte Castrense:

"EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
CRIME IMPOSSÍVEL. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO
AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. CRUELDADE DA PENA. PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM FRENTE AS
CONVENÇÕES DA ONU. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ARTS 202 E 291 DO CPM. LEI
Nº 11.343/2006. LEI Nº 9.099/95. ART 44 DO CÓDIGO PENAL. TESES REJEITADAS.
NEGAÇÃO DE PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas carreadas aos
autos comprovam a materialidade e a autoria, contando com a confissão os depoimentos das
testemunhas e a perícia na substância apreendida, identificada como 'maconha' com a
presença de tetraidrocanabinol (THC). 2. A norma penal castrense visa a preservação
da saúde pública e não da saúde individual do usuário. O legislador preocupou-se
em tutelar a segurança da Caserna e, por consequência, da sociedade, sem se
olvidar, ainda, de buscar a manutenção dos princípios basilares das Forças
Armadas, quais sejam, a hierarquia e a disciplina. 3. Quanto à aplicação dos
princípios da insignificância, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa
humana, o art. 290 do CPM não apresenta crueldade na cominação da pena. A posse
de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar gera efeito
negativo na moral e na autoestima da corporação, bem como no próprio conceito
social das Forças Armadas, não se restringindo aos efeitos na saúde do próprio
usuário. 4. As Convenções de Nova York e de Viena - convenções da ONU - não afastam a
aplicação do art. 290 do CPM em virtude do regime especial a que se submetem as Forças
Armadas, haja vista a compatibilidade do maior rigor penal da norma Castrense com a Lex
Magna. 5. Inviável a aplicação de medida administrativa disciplinar, eis que a pena prevista
para o crime de posse e/ou porte de drogas se mostra dentro do critério escolhido pelo
Legislador. 6. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inaplicabilidade do art. 28 da
Lei nº 11.343/2006 nessas lides, não reputando cabível isentar ou substituir a pena
privativa de liberdade dos usuários de droga, dado a especialidade do Direito Penal
Militar e os valores que o balizam. 7. A inaplicabilidade das penas alternativas
previstas no Código Penal comum é matéria já pacificada nesta Corte Castrense.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000739-60.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 13/05/2022 19:30:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f8cb7db
Julgamento: 30/06/2021. Data de Publicação: 11/08/2021.) (Grifos nossos.)

No mesmo viés, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL
Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura
própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo
da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe
distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo
penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas
mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela
elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável
pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do
próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito
social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a
garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa
Constituição Federal, na medida em que normada como a própria razão de ser da nossa
República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das
Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal. Saltando à
evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem
constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se
elas próprias não velarem pela mais rigorosa ordem hierárquica-disciplinar interna. (...)".
(Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Habeas Corpus nº 104.923/RJ. Relator(a) para o
Acórdão: Ministro(a) AYRES BRITTO. Data de Julgamento: 26/10/2010. Data de Publicação:
10/02/2011.) (Grifos nossos.)

Além disso, não há discussão quanto ao dolo que permeou a conduta do Apelante, que, de maneira livre,
voluntária e consciente, estava na posse de maconha, no interior do quartel, mesmo sabendo que tal fato
configura crime militar.

Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de qualquer excludente de
culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a condenação do ex-Sd Ex JOSÉ EDUARDO FIDELIS TEIXEIRA,
mostrando-se adequado o quantum da pena que foi aplicada pelo Juízo a quo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, para manter na íntegra a Sentença condenatória recorrida pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.

[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. "Manual de Direito Processual
Penal Militar". São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 555.
[2] NUCCI, Guilherme de Souza. "Código de Processo Penal Militar Comentado". São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2013, pp. 210/211.
[3] ASSIS, Jorge Cesar de. "Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina,
jurisprudência em tempo de guerra". 10 ª Ed., Curitiba: Juruá, 2018, pp. 828 e 834.